Tribunal: TJSP
Processo: 0001235-71.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração do delito. Materialidade e autoria demonstradas. Prova pericial e oral. Crime de perigo abstrato. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001235-71.2017.8.26.0530, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
ROGERIO RIBEIRO BARBOZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001235-71.2017.8.26.0530 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001235-71.2017.8.26.0530
Comarca: JARDINÓPOLIS
Apelante: ROGÉRIO RIBEIRO BARBOZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO no 39.413
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Artigo 306 da Lei n°
9.503/97. Configuração do delito. Materialidade e autoria
demonstradas. Prova pericial e oral. Crime de perigo
abstrato. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Apelo
desprovido.

1. ROGÉRIO RIBEIRO BARBOZA foi condenado, pela r.
sentença de fls. 213/218, por infração ao artigo art. 306 da Lei no 9.503/97
(CTB), às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, e 02 (dois)
meses de suspensão da habilitação para dirigir, substituída a privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária
equivalente ao valor de 01 (um) salário mínimo.
Inconformada, a defesa apelou, pugnando pela reforma do
julgado. Em suas razões, busca o reconhecimento da inépcia da denúncia e
atipicidade da conduta, alegando não ter sido demonstrada a alteração da
capacidade psicomotora do acusado, que trafegava regulamente pela via
quando foi abordado (fls. 232/245).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 252/255), tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pelo desprovimento (fls.
264/275).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001235-71.2017.8.26.0530 -Voto no
3
2. A condenação era de rigor.
Foi o apelante condenado porque, no dia 10 de maio de 2017,
por volta das 20h45min, na Vicinal Arthur Costa Curta, na altura do Km 03,
nas proximidades da Artemper, Área Industrial da comarca de Jardinópolis,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool.
A nulidade arguida pela defesa não merece acolhimento.
A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de
Processo Penal, descrevendo o fato criminoso com todas as suas
circunstâncias, qualificando o autor e arrolando testemunhas.
Foi a inicial explícita, ademais, ao apresentar os notórios
sinais de embriaguez exibidos pelo agente “tais como forte odor etílico, falta de
coordenação motora e fala desconexa” (fls. 01/02), assim propiciando à defesa
refutar todas as alegações apresentadas pela acusação.
A materialidade do delito restou demonstrada pelo exame
toxicológico de dosagem alcoólica no sangue (fl. 16), revelando que o
acusado tinha 0,75mg de álcool por litro de ar alveolar, bem como pelas
demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.
O réu, em juízo, confessou o delito afirmando ter ingerido
duas latas de cerveja antes de conduzir a motocicleta e confirmando ter
realizado o exame do etilômetro.
No mesmo sentido, o policial militar Lucas Alexandre
Guioto declarou, em juízo, que no dia dos fatos, em operação visando coibir
embriaguez ao volante, abordaram o condutor de uma motocicleta, ora réu,
que não era habilitado para a condução daquele tipo de veículo e estava
visivelmente embriagado, confessou ter ingerido bebida alcoólica e
concordou em realizar o exame do eitlômetro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001235-71.2017.8.26.0530 -Voto no
4
Alega a defesa que o tipo penal não foi preenchido, porque
imprescindível a demonstração de que o réu estava com a capacidade
psicomotora alterada no momento dos fatos, inexistindo prova de tal
circunstâncias apesar de certo o consumo de bebida alcoólica.
A despeito do quanto articulado, observo que a alteração da
capacidade psicomotora é presumida pela ingestão de bebida alcoólica acima
dos limites legais.
Com efeito, o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo
abstrato, pois a dosagem alcoólica prevista no §1o , inciso I do mencionado
artigo caracteriza uma das formas de se constatar que o agente está com
capacidade psicomotora alterada.
Conforme bem sedimentado pela jurisprudência:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA
CAPACIDADE
PSICOMOTORA
DESNECESSIDADE.

HOMICÍDIO
CULPOSO. ABSOLVIÇÃO. PROVA. PERDÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA.
ADEQUAÇÃO DAS PENAS PELO CRIME DE HOMICÍDIO AOS MOLDES
DO ANTIGO ARTIGO 302, §2o, DO CTB E NÃO PELOS DOIS CRIMES A
QUE RESTOU CONDENADO PENA-BASE E PECUNIÁRIA. REDUÇÃO.
SÚM. 7/STJ. 1. O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo
esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou
outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva
da conduta.(...)”. (STJ, AgRg no REsp 1854277/SP, Rel.: Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, Julgamento: 25/08/2020).
No caso dos autos, a despeito de dispensável, consta que os
policiais presenciaram a alteração psicomotora do acusado, que estava com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001235-71.2017.8.26.0530 -Voto no
5
forte odor etílico, falta de coordenação motora e fala desconexa.
Mais não é necessário, portanto, para manter a condenação.
As penas foram igualmente bem dosadas e não comportam
reparo, tendo se tornado definitivas no mínimo legal, fixado o regime inicial
aberto e deferida a substituição por restritivas de direitos, sem possibilidade
de dosimetria mais favorável ao acusado.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator